Tribunal: TJDFT
Processo: 0738760-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. COBRANÇA. VIABILIDADE. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. ENUNCIADOS No 43 E No 54 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetidas ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do termo inicial da fluência dos juros de mora e da correção monetária referente à referida obrigação de pagar.
2. Convém observar, nos termos da regra prevista no art. 5o, inc. II, da Lei no 9.610/1998, que “para os efeitos desta Lei, considera-se transmissão ou emissão - a difusão de sons ou de sons e imagens, por meio de ondas radioelétricas; sinais de satélite; fio, cabo ou outro condutor; meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético”. 2.1. Nesse contexto, o referido diploma normativo permite a difusão pública de obras protegidas por meio da transmissão ou emissão de sons eletromagnéticos. 2.2. Saliente-se, no entanto, nos moldes da norma estabelecida no art. 68, § 4o, da Lei no 9.610/1998, que: “Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou lítero-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas previamente à realização da execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central, previsto no art. 99, a comprovação dos recolhimentos relativos aos direitos autorais”. 2.3. Dito de outro modo, o referido “escritório central” (art. 99 da Lei no 9.610/1998) é exatamente o demandante, ora apelante.
3. O réu explorou composições musicais sem o necessário pagamento dos valores alusivos aos “direitos autorais”. 3.1. Com efeito, a difusão pública de obras protegidas em eventos comerciais necessita do pagamento do montante referente aos “direitos autoriais” em favor do Ecad.
4. A mora é a situação jurídica decorrente do não cumprimento da obrigação, situação em que se tem por certo o débito e as respectivas partes, devedora e credora. 4.1. A correção monetária, por sua vez, serve para recompor o poder aquisitivo da moeda, em virtude dos efeitos da inflação.
5. A regra prevista no art. 397 do Código Civil dispõe que “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor”. 5.1. Com efeito, tratando-se de obrigações positivas e líquidas com prazo certo para cumprimento (ex re), o simples inadimplemento constitui o devedor em mora, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.
6. Verifica-se, portanto, que a fluência dos juros de mora e atualização monetária, no caso em deslinde, deve iniciar a partir do evento danoso (art. 398 do Código Civil), nos termos dos enunciados no 54 e 43 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
7. Os juros devem ser calculados em 1% (um por cento) ao mês desde o efetivo prejuízo, e a partir da produção de efeitos pela Lei no 14.905/2024, pelo índice Selic. A correção monetária deve ser calculada de acordo com o INPC, e, a partir da produção dos efeitos estabelecidos pela Lei no 14.905/2024, pelo índice Selic.
8. Recurso conhecido e provido.